Tribunal: TJMT
Processo: 1010885-83.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EXISTENTE NO ACORDÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA –SERVIDORA ESTADUAL – AGENTE DE TRIBUTOS – TAF - MATÉRIA ANALISADA CONJUNTAMENTE COM O MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO - AUSÊNCIA DE PLEITO NAS RAZÕES RECURSAIS – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Tendo a matéria sido devidamente analisada no voto que desproveu o Agravo Interno, não há que se falar em omissão a ser sanada via aclaratórios.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010885-83.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), NILDA GOMES BENTA - CPF: 250.608.721-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATORIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO - ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO EXISTENTE NO ACORDÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA –SERVIDORA ESTADUAL – AGENTE DE TRIBUTOS – TAF - MATÉRIA ANALISADA CONJUNTAMENTE COM O MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO - AUSÊNCIA DE PLEITO NAS RAZÕES RECURSAIS – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Tendo a matéria sido devidamente analisada no voto que desproveu o Agravo Interno, não há que se falar em omissão a ser sanada via aclaratórios.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NILDA GOMES BENTA, em face de acórdão proferido no Agravo Interno interposto nos autos do recurso de Agravo de Instrumento n.o 1010885-83.2017.811.0000, que o desproveu.

Sustenta o Embargante a existência de
omissão
do julgado, posto que a r. Relatora deixou de considerar as inúmeras jurisprudências dos Tribunais Superiores apresentados pelo Embargante, cuja análise e aplicação das disposições legais, poderia ter concedido à autora o direito a obtenção do benefício da Justiça Gratuita.

Alega que não há que se asseverar que não houve comprovação pela parte Autora e muito menos que sua enfermidade não atribui o caráter de hipossuficiência, pois como muito demonstrado diante dos documentos acarretados nesta exordial, a comprovação de todas as suas despesas não tem previsão em nosso ordenamento jurídico, sendo impossível mensurar e comprovar tal feito.

Assevera que o referido acórdão ocasionará grave prejuízo a Embargante uma vez que terá que desistir de buscar um direito assegurado pela Carta Magna, inclusive pelo Código de Processo Civil em seus artigos 3o e 4o onde dispõe que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito e, que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, inclusive, aos olhos atentos à celeridade e a economia processual.

Ao final, requer que a Relatora atribua ao menos, nesse momento processual o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98 § 6o do Código de Processo Civil, com o propósito de não ocasionar grave prejuízo ao seu sustento e de sua família, ou lesão de difícil reparação.

Pugna pelo recebimento dos presentes Embargos de Declaração para pronunciar expressamente sobre a questão omissa dos dispositivos prequestionados, conforme exposto no corpo destes Embargos, reconsiderar a r. decisão para conceder a justiça gratuita.

Em suas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO requereu o recebimento das contrarrazões apresentadas, o não conhecimento deste recurso, tendo em vista a falta de seus requisitos e, no mérito a improcedência dos Embargos de Declaração (id. 28048992).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sustenta o Embargante a ocorrência de
omissão
no julgado, posto que deixou de considerar as inúmeras jurisprudências dos Tribunais Superiores apresentados pelo Embargante, cuja análise da aplicação das disposições legais, poderia ter concedido à autora o direito a obtenção do benefício da Justiça Gratuita para a Servidora Estadual

Ocorre que a matéria foi devidamente apreciada, no voto que desproveu o Agravo Interno:

“[...]
Nesse aspecto, transcrevo excerto da decisão do Magistrado singular na Ação Declaratória e, o porquê que o seu pedido foi indeferido: [...]. Conforme delineado na decisão objeto do id. 9652281 é certo que a assistência judiciária gratuita deve ser reservada para
pessoas que comprovadamente demonstrarem insuficiência de recursos financeiros,
nos termos do previsto no inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal.
No caso dos autos a autora tem renda mensal de aproximadamente R$ 20.000,00, bem como é proprietária de 01 veículo avaliado em R$ 57.000,00. Esses dados fáticos demonstram que a autora não é pessoa sem recurso financeiro e, como consequência, não deve ser beneficiada com a assistência judiciária gratuita
(nesse sentido: AgInt no AREsp 915.526/MT, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma – j. 27.9.2016).
Por sua vez, constato que a autora comprovou o pagamento de 01 exame no ano de 2017, realizado em 31.1.2017, no valor de R$ 1.850,00 (documento anexo com a petição objeto do id. 10152290). Aliado a isso, a autora reside no edifício Golden Park, em área nobre da capital. Em síntese, a autora não demonstrou que o custeio do seu tratamento é fator impeditivo para arcar com as custas e despesas processuais.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento da justiça gratuita imperiosa se faz a demonstração nos autos da propalada incapacidade financeira para suportar os encargos processuais. Inexistentes argumentos capazes de alterar a decisão agravada impõe-se a sua manutenção. (Agravo Regimental Cível Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, terceira câmara de direito privado, julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)”.

Assim, a parte Embargante não trouxe nenhum fato novo que pudesse modificar a decisão proferida no acordão objurgado.

Ademais, seus argumentos se apresentaram, apenas, como uma rediscussão da matéria de mérito do Agravo de Instrumento.

Nesse aspecto, em pesquisa no site do PJe de primeiro grau no 1026718-18.2017.811.0041, constata-se que ainda não houve a prolação da sentença de mérito, sendo o último andamento datado de 12.11.2019.

Ante o exposto, inexistindo a omissão apontada pelo Embargante, conheço dos Aclaratórios para REJEITÁ-LOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020